Tribunal: TJSP
Processo: 1070832-18.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança – Concurso público – Aluno-Oficial da Polícia Militar – Candidato que foi considerado inapto pela perícia médica não ter acuidade visual dentro dos requisitos estabelecidos no Edital no DP-1/321/19 – Sentença que denegou a segurança - Demonstração das condições para o exercício das atividades inerentes ao cargo que reclama por dilação probatória -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança – Concurso público – Aluno-Oficial da Polícia Militar – Candidato que foi considerado inapto pela perícia médica não ter acuidade visual dentro dos requisitos estabelecidos no Edital no DP-1/321/19 – Sentença que denegou a segurança - Demonstração das condições para o exercício das atividades inerentes ao cargo que reclama por dilação probatória - Impossibilidade em sede de mandado de segurança - Sentença denegatória mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520345
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070832-18.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OTAVIO
VASCONCELOS, é impetrado DIRETOR DE PESSOAL DA POLICIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO e Apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070832-18.2019.8.26.0053 -Voto no 32498
2
TJSP - 7a Câmara de Direito Público
Processo no 1070832-18.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juíza a quo: Liliane Keyko Hioki
Apelante: Otavio Vasconcelos
Apelado: Estado de São Paulo
Voto no 32498
APELAÇÃO CÍVEL Mandado de segurança Concurso público
Aluno-Oficial da Polícia Militar Candidato que foi considerado
inapto pela perícia médica não ter acuidade visual dentro dos
requisitos estabelecidos no Edital no DP-1/321/19 Sentença que
denegou a segurança - Demonstração das condições para o
exercício das atividades inerentes ao cargo que reclama por
dilação probatória - Impossibilidade em sede de mandado de
segurança - Sentença denegatória mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Otavio Vasconcelos (184/206) em face da r. sentença de fl. 154/156,
proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara da Fazenda Pública da Capital, nos
autos do mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor de
Pessoal da Polícia Militar do Estado de São Paulo, objetivando a
nulidade do ato que determinou a sua exclusão do concurso público de
ingresso aos quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, na fase
de exame de saúde, em razão do diagnóstico de insuficiência de
acuidade visual, que denegou a segurança.
Recorre o impetrante, aduzindo que o Juízo não
enfrentou todos os argumentos deduzidos capazes de infirmar a
conclusão adotada, e que ao dar validade erroneamente a um ato
administrativo ilegal, corroborou com a continuidade da violação dos
preceitos constitucionais sofridos pelo apelante. Assevera que alegar que
o ingresso dos candidatos na PM previa aquiescência com as regras do
edital é temerária, pois nada mais é que um regulamento que deveria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070832-18.2019.8.26.0053 -Voto no 32498
3
estar em conformidade com previsões dispostas na Lei Estadual
Complementar no 1.291/2016 e com os preceitos constitucionais
dispostos na Carta Magna. Ao final requer o provimento do recurso para
que a ordem seja concedida.
Contrarrazões às fls. 210/212.
A D. Procuradora Geral de Justiça pugnou pelo
desprovimento do recurso (fls. 223/224).
É o relatório.
O recurso de apelação não comporta provimento.
Trata-se de mandado de segurança impetrado
contra ato do Diretor de Ensino e Cultura da Polícia Militar do Estado de
São Paulo, que o reprovou na fase de exame médico do concurso público
CFO-PMES1805 para ingressar como Aluno Oficial da PM - Academia de
Polícia Barro Branco, por ter a acuidade visual prejudicada por ter mais
miopia que o permitido no edital do concurso.
Em análise da documentação trazida aos autos
pelo impetrante, verifica-se que conforme Edital no DP-1/321/19 (fls.
38/112) foram abertas inscrições para o concurso para provimento de
cargos de Aluno-Oficial PM.
No Capítulo X dos exames de saúde, constou o
seguinte:
“3.2. Exame Oftalmológico: será observada a
Escala de SNELLEN na acuidade visual:
3.2.1. sem correção: serão considerados aptos os
candidatos com visão mínima de 0,7 (zero vírgula sete) grau em cada
olho separadamente ou apresentar visão de 1,0 (um) grau em um olho e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070832-18.2019.8.26.0053 -Voto no 32498
4
no outro, no mínimo 0,5 (meio) grau.
3.2.2. com correção: serão considerados aptos os
candidatos com visão igual a 1,0 (um) grau em cada olho separadamente
com a correção máxima de 1,5 (um vírgula cinco) dioptrias esféricas ou
cilíndrica;
3.2.3. observações: Nas ametropias mistas será
considerado o limite de 1,5 (um vírgula cinco) dioptrias esféricas e
cilíndricas separadamente. Os candidatos deverão comparecer ao exame
com as lentes dos óculos atualizadas, não sendo permitido o exame com
lente de contato. As patologias oculares serão analisadas
individualmente de acordo com o critério médico especializado, a saber:
patologias degenerativas da conjuntiva e córnea, ceratocone, tumores,
estrabismos de qualquer tipo (forias e tropias), discromatopias e
acromatopias em qualquer das suas variantes.”
No entanto, em que pesem os argumentos
lançados pelo ora apelante, tenho que a análise da aptidão ou não do
impetrante para o exercício do cargo pretendido depende de perícia
médica a ser realizada por expert do Juízo, no caso pelo IMESC.
E em virtude de o mandado de segurança não
admitir dilação probatória, não vislumbro outra alternativa senão manter o
entendimento firmado pelo MM. Juízo a quo no sentido de denegar a
segurança.
Dessa forma, tenho que as razões recursais não
infirmam os elementos de convicção da sentença monocrática ora
recorrida, cujos fundamentos ficam ratificados:
Observa-se da passagem acima que o edital do
concurso público de ingresso aos quadros da Polícia Militar do Estado de
São Paulo previa de forma expressa a acuidade visual aceita (fls. 63), de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070832-18.2019.8.26.0053 -Voto no 32498
5
modo que, ao se inscrever no certame, os candidatos aquiesceram com
as suas regras, previstas no edital, devendo, assim, submeterem-se a
elas.
Nessa situação insere-se o impetrante, que se
inscreveu no concurso e aceitou todas as regras nele incidentes, tanto
que sequer impugnou o edital, em que a regra combatida foi imposta, de
modo que não pode, porque inabilitada, insurgir-se contra aquilo que
concordara anteriormente
Ainda, há divergência entre o laudo trazido pelo
impetrante (fls. 121) e as conclusões do profissional da Administração
Pública (fls. 139), o que imporia a necessidade de prova pericial, o que,
no entanto, não cabe no rito do mandado de segurança.
Por fim, há que se ressaltar que razoável a
exigência para ocupar cargo de soldado PM de acuidade visual mais
apurada do que para exercício de funções administrativas (estagiário de
nível médio junto ao TRE/SP fls. 25), na medida em que “é necessário
que o profissional tenha visão em perfeitas condições para exercer
funções como direção de viatura, em todos os locais, inclusive
,porventura em locais e horários com pouca visibilidade, enxergar a uma
distância considerável, sem dificuldades, placas de veículos, placas de
ruas, numerais de imóveis, indivíduos homiziados e inclusive quando
necessário, fazer uso de arma de fogo, devendo enxergar com perfeição
o alvo, evitando erros, que nestes casos podem ser fatais e prejudiciais a
terceiros e ao próprio policial” (fls. 139).”
Assim, a r. sentença denegatória da segurança
será mantida, posto que não demonstrado direito líquido e certo.
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070832-18.2019.8.26.0053 -Voto no 32498
6
matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-
se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Eduardo Gouvêa
Relator